Tribunal: TJDFT
Processo: 0006202-56.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006202-56.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JACIRA DE MELO LIMA, DIEGO DE MELO LIMA, MARIA DE LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se LUDMILA CORALINA MACHADO DE OLIVEIRA LINO, por publicação, para informar que o valor líquido devido à credora MARIA DE LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA, que se encontra depositado, poderá ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo de inventário, mediante solicitação expressa do juízo sucessório a esta Coordenadoria de Precatórios. Aguarde-se, por 90 (noventa) dias, a diligência da requerente LUDMILA CORALINA MACHADO DE OLIVEIRA LINO. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac